Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000121-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES, KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. CONDIÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS. REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO. OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, no cumprimento provisório de sentença movido pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações – ABRINT, determinou a intimação pessoal da executada para cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. A agravante sustenta que vem observando os comandos sentenciais, não impondo confissão de dívida como requisito à formalização contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da agravante ao exigir informações sobre a ocupação atual da infraestrutura pelas associadas da agravada configura descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença; (ii) definir se é cabível a imposição de multa cominatória por suposto descumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório da sentença deve observar as normas que regem o cumprimento definitivo, sendo realizado sob responsabilidade do exequente, nos termos do art. 520 do CPC.

4. A sentença recorrida proibiu a condicionante de confissão de dívida para a celebração de contratos de compartilhamento, mas não dispensou as empresas interessadas de prestarem informações técnicas atualizadas sobre a ocupação da infraestrutura.

5. A exigência de autodeclaração das empresas quanto à ocupação atual e ciência de encargos vinculados ao uso da infraestrutura encontra amparo nas normas regulatórias setoriais, notadamente na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999 e na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014.

6. O documento exigido pela COELBA — “Carta de Reconhecimento de Ocupação de Infraestrutura” — não constitui confissão de dívida, pois não representa admissão de obrigação financeira pretérita ou reconhecimento de crédito líquido.

7. As providências adotadas pela agravante visam atender à regulação técnica e garantir a segurança e continuidade dos serviços públicos, não extrapolando os limites do comando judicial.

8. A negativa das associadas da agravada em fornecer as informações exigidas viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e cooperação, essenciais nas relações reguladas, inclusive na fase pré-contratual.

9. A aplicação de multa por descumprimento pressupõe o descumprimento voluntário e injustificado da decisão judicial, o que não se verifica no caso, dada a regularidade da conduta da agravante à luz do marco regulatório.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido
para cassar a decisão hostilizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023900-89.2022.8.05.0000
, em que são Agravante
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES
e Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.